Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710916-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO VILLE BLANCHE III RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. LUGAR DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA. CREDOR HIPOTECÁRIO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 886, STJ. AUSENTE IMISSÃO NA POSSE OU ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). LEI 5.741/71. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Nas ações de direito real sobre imóveis, a competência é fixada pelo foro da situação da coisa (art. 47 do Código de Processo Civil-CPC). O dispositivo faculta ao autor a escolha pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (§1o). No caso, há discussão sobre as despesas condominiais, o que atrai a regra de competência do lugar da obrigação onde deve ser cumprida, prorrogável, portanto, por ser de natureza relativa. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 3. Não há óbice legal para que o pedido de suspensão processual possa ser formulado no âmbito da apelação, desde que preencha uma das hipóteses do rol do art. 313, CPC. Possibilidade requerimento por petição incidental. Preliminar rejeitada. 4. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem como garantia da obrigação contratada e o devedor fiduciário exerce a posse direta da coisa. Ao credor compete a posse indireta e a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento (propriedade resolúvel). Com a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, é assegurada a reintegração da posse. 5. No âmbito da hipoteca, trata-se de direito real de garantia vinculado à satisfação preferencial de um crédito. O devedor (hipotecante) concede ao credor (hipotecário) a garantia de obtenção do bem em caso de inadimplemento da obrigação assumida. A obrigação nasce com o registro no Cartório de Imóveis e a execução segue rito processual próprio, com a exigência de sua alienação para quitação da dívida, nos termos da Lei 5.741/71, que dispõe sobre a proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 6. Na hipoteca o devedor é proprietário do imóvel com o gravame averbado na matrícula do imóvel, o qual se sujeita à execução em caso de não satisfação de uma obrigação; na alienação fiduciária em garantia, o devedor é apenas possuidor direto e o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel. Há distinção dos institutos e tratamento legislativo próprio. 7. O acervo probatório indica o registro da penhora no Cartório de Imóveis; a promoção do arresto e designação de depositário judicial e a efetivação da penhora e averbação na matrícula do imóvel. 8. A efetivação da constrição judicial não enseja a promoção dos atos típicos de proprietário sobre o bem. Com a penhora, compete ao credor hipotecário o exercício de guarda e conservação da coisa (depósito judicial). A apelante não comprovou eventual imissão na posse ou adjudicação da apelada. Inaplicação do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196, 1.204 e 1.223, todos do Código Civil, e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, aduzindo que os devedores fiduciantes saíram do imóvel no ano de 2012, tendo o credor fiduciário, posteriormente, se imitido na posse do imóvel, tornando-se responsável pelos encargos condominiais vencidos e vincendos. Afirma que o fato de não haver registro formal da propriedade em nome da recorrida não afasta sua responsabilidade pelo pagamento, dada a natureza propter rem da obrigação. Sustenta que o não pagamento do encargo condominial acarreta prejuízo direto aos demais condôminos; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto injustificável. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196, 1.204 e 1.223 do Código Civil, e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o acervo probatório indica a penhora do imóvel pela apelada, conforme registro na matrícula do imóvel, ocorrida no dia 15/08/2018 (ID 56377960). Todavia, a efetivação da constrição judicial não enseja a promoção dos atos típicos de proprietário sobre o bem. Nos termos do dispositivo legal, com a penhora, compete ao credor hipotecário o exercício de guarda e conservação da coisa (depósito judicial). Ademais, a apelante não comprovou eventual imissão na posse da apelada. A alegação de troca de fechaduras, por si só, não tem o condão de reconhecer o exercício da posse. (...) A contrario sensu, a imposição da responsabilidade pelo pagamento do débito condominial não ocorre na hipótese de inexistir adjudicação pelo credor hipotecário.” (ID 61514410). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003